Tribunal: TJPA
Processo: 0864144-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864144-26.2018.8.14.0301

APELANTE: METALFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: PRICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0864144-26.2018.8.14.0301

APELANTE: PRICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ABDELNOR XERFAN - PA32129-A

APELADO: METALFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: ERICK BRAGA BRITO - PA17450-A, IZABELA LINHARES SAUMA DA SILVEIRA - PA20060-A, BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - PA14813-A, KAMILLA DE FREITAS FERNANDES - PA32997-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS – NOTAS FISCAIS - MÉRITO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - EXCESSO DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA. ÍNDICE APLICÁVEL – IGPM - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PRICE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por
METALFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em 02 (duas) notas fiscais, totalizando o valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 4.198,55 (quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), já com a incidência dos consectários legais.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 16451877

Em sentença de ID 16451888, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 16451889, defende a iliquidez da memória de cálculo, bem assim que a atualização correta dos valores mencionados se dá pelo INPC e não pelo IGPM como apresentado pelo apelado.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 16451894, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém, ( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, convêm salientar que inobstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro indispensável a apresentação, pelo credor, de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa efetivamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos pelo autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada do débito, tal como previsto no art. 700 do CPC/2015, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

Portanto, não cabe acolher a alegação da embargante de falta de certeza, liquidez e inexigibilidade do título, uma vez que constam nos autos da respectiva ação todos os documentos necessários para comprovar o fornecimento dos materiais a empresa recorrente, uma vez que a o feito foi instruído com cópia das notas fiscais que originou o débito; com planilha de débitos contendo todas as informações e comprovante de entrega dos bens.

No que tange a insurgência em relação ao índice aplicado, importante mencionar que
o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM é um indexador que objetiva aferir a inflação de preços desde matérias-primas até bens e serviços finais, sendo calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FVG, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mensura a variação de preço no mercado varejista, direcionado as famílias com rendimentos /mensais entre 1 (um) e 6 (seis) salários-mínimos.

Dessa forma,
acerca do questionado quanto ao indexador financeiro para correção monetária, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria
é
de que, em economia estabilizada, a atualização da monetária deve ser regida pelo IGPM, por ser esse o índice que melhor reflete a perda inflacionária do período, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. O IGP -M como fator de atualização monetária é o indexador que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda em virtude do processo inflacionário. Circunstância dos autos em que ausente estipulação expressa impõe-se aplicar o IGP-M como indexador da correção monetária.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70077138568 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, pelos motivos acima expostos, mantenho como índice aplicável aquele já indicado pelo recorrido em sua planilha de débitos.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024